Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715326-06.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O À parte apelante sobre o documento de ID 57618979, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator